Tribunal: TJDFT
Processo: 0734232-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Processo : 0734232-93.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Acolho os esclarecimentos apresentados em id. 30329304 e, em decorrência, considero regular o preparo recursal, tendo em vista que o comprovante de pagamento (protocolo no 293-393335764-2) e a respectiva guia (no 29417250700265001), anexados em id. 30147282, de fato, referem a este recurso; somente não exibiram as informações do recolhimento do preparo por estarem grampeados um no outro quando da digitalização, conforme evidenciam os documentos anexados em id. 30329305 e 30329306. 2. Os agravantes requerem prorrogação do prazo recursal para o dia 25/10/2021, em razão de indisponibilidade do sistema PJe que teria ocorrido no dia 22/10/2021. Assim, nos termos do art. 10, § 6o, da Portaria Conjunta 53 de 23/07/2014, solicite-se à SEPJE que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se o erro apresentado (id. 30147283 a 30147286 destes autos) se refere à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 da Portaria em comento. Após, à conclusão. Brasília – DF, 4 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator